Tribunal: TJMT
Processo: 1010113-39.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010113-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCIANNA GOMES HERANI HAMAOUI - CPF: 551.518.171-91 (RECORRENTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1010113-39.2025.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
LUCIANNA GOMES HERANI HAMAMOUI.

Recorrido:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 16/03/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO AO SERVIÇO ATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. ART. 370 DO CPC. EXISTÊNCIA DE LAUDO JUDICIAL CONCLUSIVO. CAPACIDADE LABORAL PLENA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual se pretende a anulação do ato administrativo que determinou a reversão de aposentadoria por invalidez ao serviço ativo. A recorrente, psicóloga vinculada ao SUS/MT, aposentada por invalidez em 2018 em razão de hérnia discal lombar (CID G83.1 e M51.1), teve o benefício revertido em 2024 após laudo pericial administrativo concluir pela aptidão laboral. Sustenta incapacidade total e permanente, natureza degenerativa e incurável da doença, bem como cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de nova perícia médica judicial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se restou comprovada incapacidade total e permanente apta a justificar a manutenção da aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder de indeferir diligências probatórias desnecessárias, inúteis ou protelatórias, cabendo-lhe avaliar a suficiência do conjunto probatório para formação do convencimento.

4.

A realização de nova perícia não se justifica quando já há laudo médico-pericial judicial recente e conclusivo, inexistindo demonstração de vício técnico, contradição insanável ou fato superveniente relevante.

5.

O simples inconformismo da parte com as conclusões periciais não caracteriza cerceamento de defesa, sendo indispensável a comprovação de efetivo prejuízo.

6.

O laudo médico judicial n.º 15.782, elaborado por junta médica oficial, conclui de forma categórica pela capacidade plena da servidora para desenvolver suas atividades de origem, sem apontar incapacidade laboral.

7.

A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, possui especial relevância e presunção de imparcialidade, não apresentando inconsistências aptas a infirmar suas conclusões.

8.

Os laudos médicos particulares juntados aos autos indicam a existência de patologias, mas não comprovam incapacidade total e permanente, especialmente quando confrontados com a conclusão da perícia judicial.

9.

A concessão e manutenção da aposentadoria por invalidez exigem demonstração de incapacidade total e permanente para o exercício de atividade compatível com o cargo, não bastando a mera existência de doença ou limitação funcional.

10.

A conclusão da perícia judicial corrobora o laudo administrativo proferido no Processo Administrativo Previdenciário n.º 2024.12.04809, que reconheceu apenas incapacidade parcial e determinou a reversão ao cargo público.

11.

Inexistindo prova robusta de incapacidade definitiva, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando já existe laudo judicial conclusivo e não demonstrado vício técnico ou fato superveniente relevante.

2.

A aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade total e permanente para o exercício do cargo, não bastando a mera existência de enfermidade.

3.

A prova pericial judicial, produzida sob o contraditório, prevalece sobre laudos particulares quando não evidenciada inconsistência apta a afastar sua conclusão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008918-44.2024.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 25.08.2025; STJ, RMS 47.553/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.02.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 341995385), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que, desde a aposentadoria, é portadora de hérnia discal lombar em L4/L5 e L5/S1, com compressão radicular (CID G83.1 e M51.1), além de alterações degenerativas e outras condições, tais como lombalgia, limitação de flexão e extensão, cifose toracolombar, parestesia e hiporreflexia.

Sustenta haver contradição entre o laudo administrativo, produzido por órgão com interesse direto na demanda (MTPREV), e o laudo médico particular apresentado, o qual atestaria a persistência e o agravamento de sua condição incapacitante.

Com base nisso, suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão da ausência de prova técnica, e requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia médica judicial por
expert
imparcial.

No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência anteriormente concedida e a aplicação do princípio do
in dubio pro misero
, a fim de obter a reforma integral da sentença, com o julgamento de procedência dos pedidos iniciais, para que seja restabelecida sua aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do benefício, bem como a condenação da autarquia recorrida ao pagamento dos proventos retroativos, acrescidos dos consectários legais.

Ao final, requer a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, na forma da lei.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A preliminar de cerceamento de defesa, fundada na necessidade de realização de
nova
perícia médica judicial, não merece acolhimento.

Isso porque o ordenamento jurídico confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir diligências probatórias desnecessárias, inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabendo-lhe avaliar a suficiência do conjunto probatório para a formação de seu convencimento.

No caso em exame, não se verifica a imprescindibilidade da produção de nova prova pericial, vez que consta dos autos laudo médico-pericial judicial recente, com conclusão expressa acerca da capacidade laborativa da parte.

Assim, a pretensão de realização de nova perícia,
sem a demonstração de vício técnico
, contradição insanável ou fato superveniente relevante,
revela-se medida redundante
.

Ressalte-se que o simples inconformismo da parte com as conclusões do laudo pericial não impõe, por si só, a realização de nova perícia judicial. Para a caracterização do cerceamento de defesa,
exige-se a demonstração de efetivo prejuízo
,
o que não se evidencia na hipótese
.

Superada a preliminar, passo à apreciação do mérito.

A recorrente alega que foi aposentada por invalidez nos termos do Ato n.º 27.197/2018, datado de 22/08/2018, por ser portadora de hérnia discal lombar em L4/L5 e L5/S1, com compressão radicular (CID G83.1 e M51.1).

Afirma apresentar, ainda, alterações degenerativas, líquido laminar nos espaços articulares facetários, protrusão discal em T10-T11 e T11-T12, também com compressão radicular, anterolistese em L4-L5, lombalgia, limitação de flexão e extensão, cifose toracolombar, parestesia em membro inferior esquerdo, hiporreflexia e claudicação.

Informa que sua aposentadoria foi revertida em 2024, após laudo pericial elaborado por perito da autarquia reclamada concluir que a doença estaria controlada e que ela se encontraria apta ao retorno ao trabalho.

Sustenta que a enfermidade é incurável e de natureza degenerativa, gerando invalidez definitiva e permanente, inexistindo condições físicas para o exercício das atribuições do cargo.

Alega que a perícia revisional foi contraditória, pois a aposentadoria por invalidez foi concedida em razão das mesmas patologias, não sendo razoável que, posteriormente, se conclua pela plena aptidão laboral.

Acrescenta que o laudo pericial constante do Processo Administrativo n.º 2024.12.04809 teria indicado incorretamente o CID da doença, circunstância que teria motivado a reversão da aposentadoria, sem êxito na revisão administrativa.

Aduz que seus diagnósticos incluem ciatalgia, parestesia, hiporreflexia e claudicação (CID G83.1, M54.4 e M51.1), sustentando que tais patologias ensejam aposentadoria por invalidez, nos termos da legislação previdenciária, conforme laudos médicos particulares juntados nos IDs 341995356, 341995357 e 341995378.

O ponto central da controvérsia reside na verificação da aptidão da recorrente para o exercício do cargo de psicóloga no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS/MT).

No caso, verifica-se que, embora a reclamante tenha se manifestado, em sede de impugnação à contestação (ID 341995368), pela
desnecessidade
de produção de prova pericial judicial, diante da divergência entre o laudo oficial (MTPrev) e os laudos particulares,
o magistrado singular, no ID 341995369, determinou a realização de perícia médica judicial
, nomeando a junta médica do IPEMAT – Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso.

Da análise do Laudo Médico n.º 15.782 (ID 341995375), elaborado pelos peritos Drª. Luciana Abílio Miguel Diniz (CRM/MT 3096), Dr. Franco Araújo de Oliveira (CRM/MT 6830) e Dr. Nauro Hudson Monteiro (CRM/MT 4312), extrai-se a seguinte conclusão:
“APÓS EXAME PERICIAL DECIDIMOS QUE A SERVIDORA APRESENTA CAPACIDADE PLENA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DE ORIGEM. RESPONDIDO QUERITOS DO JUIZ”.

Assim, a sentença de improcedência
não
merece reforma.

Isso porque, embora a reclamante sustente ser portadora de enfermidades de natureza degenerativa e incapacitante, o conjunto probatório constante dos autos não comprova a alegada incapacidade total e permanente.

A
perícia médica judicial
foi categórica ao concluir que a servidora apresenta capacidade plena para desenvolver suas atividades de origem.

A prova pericial judicial, por se tratar de meio técnico produzido sob o crivo do contraditório, possui especial relevância na formação do convencimento do julgador.

No laudo,
não
se verifica qualquer inconsistência, omissão ou contradição apta a infirmar suas conclusões. Ao contrário,
trata-se de manifestação técnica clara e objetiva quanto à aptidão laboral da recorrente
.

Os laudos médicos particulares juntados aos autos, embora indiquem a existência de patologias,
não são suficientes para comprovar incapacidade total e permanente para o exercício do cargo
, sobretudo quando confrontados com a conclusão da perícia judicial, que goza de presunção de imparcialidade.

Ressalte-se que a concessão e a manutenção da aposentadoria por invalidez exigem a demonstração de incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa compatível com o cargo, requisito que não restou comprovado.

A mera existência de doença ou de limitações funcionais não implica, por si só, direito à aposentadoria por invalidez, sendo indispensável a comprovação da incapacidade definitiva.

Ademais, a conclusão da perícia judicial corrobora a decisão administrativa proferida no Processo Administrativo Previdenciário n.º 2024.12.04809 (Laudo Pericial n.º 100244), na qual se reconheceu apenas incapacidade laboral parcial, determinando-se a reversão da aposentadoria ao cargo público, conforme se extrai dos IDs 341995359 e 341995360 (p. 217).

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA C/C RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO AO SERVIÇO ATIVO
. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INSUBSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por policial militar reformado por invalidez contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do ato administrativo que determinou sua reversão ao serviço ativo. O recorrente sustenta a decadência administrativa, ao argumento de que sua aposentadoria foi concedida em 2005 e a reversão somente determinada em 2022, ultrapassando o prazo quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reversão de aposentadoria por invalidez, determinada mais de 17 anos após a reforma, estaria fulminada pela decadência administrativa ou se o prazo deve ser contado da constatação da insubsistência da incapacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reversão de aposentadoria por invalidez, prevista no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC nº 555/2014, arts. 172 a 175), constitui ato administrativo vinculado, decorrente da constatação, por junta médica oficial, da insubsistência dos motivos que ensejaram a reforma.

4. O prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não incide a partir da data da concessão da aposentadoria, mas sim da ciência inequívoca da cessação da incapacidade laboral, conforme entendimento consolidado pelo STJ (RMS 47.553/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02/02/2016, DJe 11/02/2016).

5. No caso concreto, a constatação da insubsistência dos motivos ocorreu em 17/09/2021 (laudo médico nº 432510), e o ato de reversão foi editado em 07/03/2022, antes do decurso do prazo de cinco anos, afastando a alegação de decadência.

6.
A reversão não equivale à anulação do ato concessivo de aposentadoria, mas a consequência legal da cessação da incapacidade, razão pela qual não se configura afronta à segurança jurídica.

7. O processo administrativo observou o devido processo legal, com perícias sucessivas, contraditório e ampla defesa, inexistindo ilegalidade a justificar a intervenção judicial no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 inicia-se com a ciência da insubsistência dos motivos da aposentadoria por invalidez, e não da data de sua concessão. 2
. A reversão de militar reformado por invalidez é ato administrativo vinculado, decorrente de laudo médico oficial que ateste a cessação da incapacidade.
3. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na avaliação técnica da junta médica oficial, salvo prova robusta de ilegalidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, II; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 54; LC/MT nº 555/2014, arts. 172 a 175.

(N.U 1008918-44.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025). (Grifei).

Diante desse cenário, inexistindo prova robusta de incapacidade total e permanente, e considerando que a perícia judicial concluiu pela aptidão plena da recorrente para o desempenho de suas funções, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026